Tribunal: TJDFT
Processo: 0028024-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. NOVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade apóia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
5. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora.
6. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do col. Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
7. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante.
8. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora.
9. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
10. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
11. Preliminar de inovação recursal acolhida.
12. Prejudicial de prescrição afastada.
13. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
14. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.